Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a) condenar a ré a providenciar os reparos da linha telefônica de no (61) 3562-4013; b) declarar inexigível a multa contratual por fidelização em relação à linha telefônica no (61) 3562- 4013, devendo a requerida se abster de efetuar a cobrança da multa em eventual pedido de rescisão contratual formulado pelo autor; c) condenar a ré a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
3. Sobressai dos autos que a parte autora é titular de linha telefônica fixa da operadora ré/recorrente há mais de trinta anos e que, entre os meses de dezembro de 2020 e março de 2021, ocorreram diversas falhas na prestação do serviço, o que exigiu da autora a solicitação de diversos reparos técnicos. A parte autora apresentou diversos números de protocolo e a parte ré juntou telas sistêmicas demonstrando a realização de reparo na linha.
4. O fato de ter havido a necessidade, pelo recorrido, de entrar em contato com a recorrente por tantas vezes, em curto espaço de tempo, abrindo chamado para que fosse realizada a reparação da linha por meio de visita técnica, evidencia a falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC. Com efeito, ainda que, a cada visita técnica, a demanda tenha sido solucionada, o conteúdo probatório demonstra que os serviços telefônicos foram prestados de forma descontínua ou defeituosa na residência do autor, o que gerou a impossibilidade de fruição satisfatória dos serviços contratados.
5. Ademais, ao contratar/prorrogar um contrato de telefonia o consumidor tem a legítima expectativa de que o serviço será prestado conforme o acordado. Contudo, nos casos em que há a violação do contrato, consubstanciada na interrupção do serviço prestado, o contrato deve ser rescindido sem qualquer ônus para o consumidor, não havendo que se falar em multa por quebra de fidelidade.
6. No que tange à reparação por dano extrapatrimonial, é entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais deste e. TJDFT que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais, exigindo-se a demonstração de repercussão anormal à personalidade do autor. No caso, não há nos autos prova de que o autor tenha ficado 5 meses sem o serviço de telefonia, na verdade, o que se verifica do documento de ID 27923687 - Pág. 3 é que, embora tenham ocorrido defeitos em períodos variados, não houve recusa ou demora excessiva da recorrente em solucionar os problemas. Dessa forma, não restou comprovado pelo autor, ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), que os problemas intermitentes na linha telefônica tenham lhe causado transtorno que ultrapassassem a esfera do mero aborrecimento. Portanto, não se há de falar em indenização, por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.